Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-37.2019.8.11.0039
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000639-37.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 594.732.071-15 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI – TERMO ELABORADO COM ACOMPANHAMENTO – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da fatura de recuperação (R$ 5.851,64), bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por inscrição indevida em razão de emissão de fatura eventual em procedimento unilateral, sem encaminhar o medidor para elaboração de laudo pelo INMETRO, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
:

I – Pela manutenção da medida liminar;

II - Pelo julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
DECLARAR
o cancelamento da fatura cobrada e
CONDENAR
a empresa requerida a indenizar a requerente no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, baseados no ordenamento jurídico vigente bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não incidindo em enriquecimento ilícito, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

III – Pela inexigibilidade da cobrança de custo administrativo, no valor de R$ 284,23 (duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos);

IV – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo, não havendo se falar em dano moral.

Alegou que houve procedimento de recuperação de consumo realizado de acordo com as normas da ANEEL, conforme termo de ocorrência e inspeção anexo aos autos que comprova a irregularidade existente no medidor, não havendo se falar em cobrança indevida. Alegou que a inspeção fora devidamente acompanhada por morador, que assinou o laudo, recebeu cópia da carta e, ainda, houve apresentação de defesa administrativa.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedência do pedido contraposto e, alternativamente, a redução do valor.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de fatura eventual e indenização por dano moral decorrente de inscrição e cobrança indevida. O magistrado Relator entendeu que o procedimento de apuração de fraude foi unilateral porque não houve elaboração de laudo pelo INMETRO.

Em que pesem os termos da sentença, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que houve a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção pela parte promovida que comprova a existência de irregularidades no medidor, o qual foi acompanhado por morador e parente da parte promovente, de nome Maria Aparecida Mendes. Ainda, houve recebimento de cópia do laudo e da carta de comunicação da inspeção e houve interposição de recurso administrativo, tudo juntado com a inicial.

Portanto, apesar do magistrado
a quo
ter entendido que o procedimento de constatação de irregularidades foi indevido, unilateral, verifico que houve respeito ao contraditório e ampla defesa, de acordo com o disposto na resolução da ANEEL.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a fatura de recuperação de consumo. Aliás, o STJ firmou entendimento nesse sentido, ou seja, que apuração administrativa é lícita quando respeitado o contraditório em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Inspeção que fora devidamente acompanhado, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida, sendo a cobrança da fatura de recuperação de consumo exercício regular de direito.

Necessária, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como julgar PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento da fatura impugnada, no valor de R$ 5.851,64 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), corrigida pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020